Tribunal: TJDFT
Processo: 0745598-27.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0745598-27.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BERNADETE SALETE MECABO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de tutela recursal, interposto por BERNADETE SALETE MECABO, em desfavor da decisão proferida pelo Juízo da 14a Vara Cível de Brasília, nos autos n. 0739234-36.2024.8.07.0001, da ação denominada "Liquidação provisória de Sentença", ajuizada contra o BANCO DO BRASIL S.A, que declinou da competência nos seguintes termos (ID 212369192, dos autos da origem): Trata-se de liquidação provisória de sentença manejada em desfavor do Banco do Brasil, a qual tem por fundamento sentença proferida na Ação Civil Pública 0008465-28.1994.4.01.3400, que tramitou perante a 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal. Verifico que a autora reside cidade de Abdon Batista/SC. Embora o Banco do Brasil tenha sede no Distrito Federal, possui agências e escritórios de advocacia, contratados para a sua defesa, em todo o território nacional, inclusive, no local de residência dos autores. Além disso, a emissão dos extratos pretendidos pode ser feita em qualquer agência do Banco do Brasil. Forçoso se concluir, portanto, que não faz nenhum sentido, ou se justifica, o ajuizamento da presente ação nesta Circunscrição Judiciária. O caso extrapola a mera competência territorial relativa, cuja declinação de ofício é vedada pela Súmula 33 do STJ, e atinge a organização do Poder Judiciário, sob a luz de preceito de envergadura constitucional, conforme previsto no teor do art. 93, inciso XIII, da Constituição Federal: “o número de juízes na unidade jurisdicional será proporcional à efetiva demanda judicial e à respectiva população”(Destaque acrescido) Notório o ajuizamento em massa de ações da mesma natureza, apresentadas nesta circunscrição, nas quais os autores residem nos mais diversos Estados do país. Tal discrepância prejudica a gestão do TJDFT, bem como compromete a celeridade dos processos que envolvem a população do Distrito Federal e entorno, cujo, número, por si só, já é substancial, excessivo. (...) Sob tal ótica, não se vislumbra presente qualquer requisito que ofereça suporte ao ajuizamento da presente ação em Brasília/DF, em contraposição expressa, inclusive, à baliza constitucional do Juiz Natural. Advirto que não se aplica a vedação estabelecida pela Súmula 33 do Superior Tribunal de Justiça, ao considerar ser inadmissível, todavia, a escolha aleatória de foro sem justificativa plausível e pormenorizadamente demonstrada, possibilitando o declínio de competência em situações semelhantes à presente. (...) Saliente-se que a possibilidade de o consumidor demandar em seu domicílio tem o intuito de facilitar o acesso à Justiça, na medida em que aproxima do Poder Judiciário a análise da controvérsia, permitindo a observação de eventuais particularidades, as quais, muitas vezes, são inerentes a determinadas regiões, para oportunizar a solução mais adequada ao caso concreto. Verifica-se, ainda, que se formou jurisprudência dominante a definir que a competência, em lides relativas ao CDC, é absoluta, o que autoriza o reconhecimento da incompetência, à míngua de elementos em sentido contrário, devendo o magistrado, de ofício, declinar da competência. à luz do artigo 44 do Código de Processo Civil. Em outra abordagem, A Nota Técnica no 8/2022, do Centro de Inteligência do TJDFT, destaca que: “em ações pessoais que tenham como réus pessoas jurídicas personalizadas e que versem sobre atos ou negócios jurídicos celebrados no âmbito de determinada agência ou sucursal, o foro competente é o do lugar onde se acha a referida agência ou sucursal, na forma do artigo 53, III, “b” do Código de Processo Civil, e não o de sua sede (artigo 53, III, “a” do Código de Processo Civil), posto que este critério é subsidiário e tem aplicação apenas quando não incidir a hipótese específica prevista na mencionada alínea “b”. Ressalte-se que para fins do presente entendimento é irrelevante que nas ações de consumo a competência territorial seja de natureza absoluta quando o consumidor figurar no passivo da demanda, hipótese em que pode ser declinada de ofício ou de natureza relativa quando o consumidor figurar no polo ativo da demanda (STJ, AgRg no AREsp n. 589.832/RS, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 19/5/2015, DJe de 27/5/2015), pois prevalece o entendimento de subsidiariedade da alínea “a”, III do art. 53 do CPC (foro da sede da empresa) em relação à alínea “b” do mesmo dispositivo legal, ante a existência de elo a unir as partes, a relação jurídica subjacente e o foro” e que "chancelar a escolha aleatória do foro competente pelo autor implica não apenas no desrespeito à lógica do sistema processual, como no crescimento artificial da quantidade de demandas de determinado tribunal em detrimento de outros, sobrecarregando a utilização dos recursos disponíveis e a capacidade de atendimento". Alicerçado em tais fundamentos, DECLINO da competência, para processar e julgar o presente feito, em favor de uma das Varas Cíveis da comarca de Anita Garibaldi/SC, a qual possui competência para julgar os processos referentes ao município de Abdon Batista/SC. (...) Em suas razões recursais, aduz o agravante que não houve escolha aleatória de foro, pois na hipótese a parte ré é pessoa jurídica, cujo foro competente é o do lugar onde está sua sede (art .53, inciso III, alínea “a” do CPC). Diz que a instituição financeira tem sede no Distrito Federal e a Ação Civil Pública n. 94.00.08514-1, CNJ n. 0008465-28.1994.4.01.3400, que originou esta ação foi distribuída na Terceira Vara Federal do Distrito Federal. Assevera que é facultado à parte autora ajuizar ação no foro de domicílio do réu ( art. 46 do CPC). Aduz que a ação tem por objeto a produção de provas relacionadas a sentença proferida em ação coletiva que versa sobre índices de correção monetária aplicáveis às cédulas de crédito rural que também tem trâmite na cidade de Brasília/DF. Afirma que o caso dos autos concerne à competência relativa, de modo que o consumidor pode escolher o foro para ajuizar ação. Assevera que preenche os requisitos para o efeito suspensivo ao recurso, pois o dano é iminente, tendo em vista que em caso de ser mantida a decisão agravada os autos serão encaminhados para a comarca de Anita Garibaldi/S, o que causará tumulto processual. Noticia restar demonstrada a probabilidade do direito, pois foi comprovado que o agravado tem sede no Distrito Federal. Colaciona jurisprudência que entende corroborar sua tese. Requer a antecipação da tutela de urgência para afastar a determinação de remessa dos autos para a comarca de Anita Garibaldi/SC. Subsidiariamente, pede o efeito suspensivo ao recurso a fim de se evitar futuro tumulto processual. No mérito, pugna pela reforma da decisão para que os autos permaneçam onde foram ajuizados. Preparo recolhido (ID 65534221). É o relatório. Decido. Ao receber o agravo de instrumento o relator poderá, nos termos do que dispõe o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil - CPC, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Nessa perspectiva, devem ser satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Numa análise perfunctória que o momento oportuniza não vislumbro os requisitos para a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal pleiteada pelo agravante. Como relatado, o agravante se insurge contra a decisão prolatada pelo Juízo da origem que declinou a competência em favor da Comarca de Anita Garibaldi/SC. Na origem, observa-se que o agravante requer a produção antecipada de provas, sob o argumento de que não possui elementos necessários à elaboração da conto do quantum debeatur . Pede que o Banco agravado forneça as cópias das cédulas rurais contratadas pela parte autora junto a instituição financeira, para que se comprovem informações relevantes. Defende o agravante que preenche os elementos para a concessão da medida, pois a remessa dos autos à Comarca de causará tumulto processual além de o Banco agravado ter sede no Distrito Federal. Consigna-se que cabe às partes respeitar as regras estabelecidas para determinação da competência, sob pena de violação ao princípio do Juízo natural. Nesse sentido, a competência é delimitada por meio de Lei de Organização Judiciária, sendo certo que há um juízo natural com o fim de emitir o provimento jurisdicional a cada ação proposta, como estabelece a Constituição Federal art. 5o, incisos XXXVII e LIII. Na hipótese, o autor reside em Abdon Batista/SC e firmou contrato de cédula de crédito rural na agência da cidade de Campos Novos/SC. É bem de ver que o foro de Brasília não guarda pertinência com o domicílio do autor e nem com o domicílio da agência do Banco do Brasil, onde firmado o negócio jurídico. Sobreleva registrar que na hipótese o foro do local da celebração do negócio entabulado prevalece sobre a sede da pessoa jurídica, o que afasta a incidência do art. 53, inciso III, alínea “a”, do Código de Processo Civil. Confira-se: “Art. 53. É competente o foro: ( ). III - do lugar: a) onde está a sede, para a ação em que for ré pessoa jurídica; b) onde se acha agência ou sucursal, quanto às obrigações que a pessoa jurídica contraiu”. Vale mencionar o dispositivo do art. 75, § 1o do Código Civil que prevê , “tendo a pessoa jurídica diversos estabelecimentos em lugares diferentes, cada um deles será considerado domicílio para os atos nele praticados”. Assim, ainda que o recorrente se ampare nas regras consumeristas, de direito básico do consumidor à facilitação da defesa de seus direitos, não é plausível que o agravante eleja o foro que melhor lhe convém para solução do litígio. Nesse sentido, confira-se este Tribunal de Justiça: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. DECLÍNIO. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. DEMANDA PROPOSTA NO FORO DA SEDE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA EXECUTADA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. ESCOLHA ALEATÓRIA DO FORO. DECLINAÇÃO DA COMPETÊNCIA. INTERESSE PÚBLICO. CABIMENTO. RECURSO IMPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão da Vara Cível de Brasília, que reconheceu a incompetência relativa da Justiça do Distrito Federal e declinou a competência para a Comarca de Planaltina/GO, considerando que a obrigação discutida, relacionada a cédula de crédito rural, deveria ser satisfeita no local da agência bancária correspondente. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é competente o foro da 7a Vara Cível de Brasília-DF para processar a ação de Produção Antecipada de Provas; (ii) estabelecer se as normas do Código de Defesa do Consumidor são aplicáveis à demanda envolvendo cédula de crédito rural. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O contrato em questão é de cédula de crédito rural, destinado ao financiamento de atividades rurais, não caracterizando relação de consumo, motivo pelo qual não se aplica o Código de Defesa do Consumidor. 4. O artigo 53, inciso III, do Código de Processo Civil estabelece que o foro competente é o do local da agência onde a obrigação foi contraída, sendo inaplicável a Súmula 33 do STJ que trata da competência territorial. 5. O autor reside em outra unidade da federação (Pontalina/GO), e a agência bancária responsável pela operação também está localizada fora do Distrito Federal, o que confirma a inexistência de critério para fixação da competência em Brasília. 6. A escolha aleatória do foro, sem justificativa plausível, fere o princípio do juízo natural e onera desnecessariamente o Tribunal de Justiça do Distrito Federal. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso conhecido e improvido. Tese de julgamento: 1. A competência para ações envolvendo cédula de crédito rural é do foro do local da agência bancária onde a obrigação foi contraída. 2. Inaplicabilidade das normas do Código de Defesa do Consumidor em contratos de crédito rural. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 53, III, "b" e "d"; CF/1988, art. 93, XIII. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 1.815.141/AL; TJDFT, Acórdão 1636496 07258723820228070000; TJDFT, Acórdão 1264606 07094878320208070000. (Acórdão 1929598, 0730920-07.2024.8.07.0000, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 01/10/2024, publicado no PJe: 17/10/2024.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL COBRANÇA DE DIFERENÇA DE ÍNDICE DE CORREÇÃO APLICADO SOBRE O DÉBITO DERIVADO DE CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. PROCESSO MOVIDO CONTRA O BANCO DO BRASIL. DECISÃO QUE DECLINA DA COMPETÊNCIA DE OFÍCIO. CONTRATO FIRMADO E CUMPRIDO PERANTE FILIAL DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FORO DO DOMICÍLIO DO RÉU AFERIDO DE ACORDO COM O ART. 53, III, 'B', DO CPC. DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO NO DISTRITO FEDERAL. ESCOLHA SEM AMPARO NAS REGRAS DE COMPETÊNCIA TERRITORIAL. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL E DA DISTRIBUIÇÃO DA JURISDIÇÃO ESTABELECIDA NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DECISÃO MANTIDA. 1. Ainda que a escolha do foro pelo consumidor possa ser realizada com flexibilidade, ela deve ocorrer dentro dos limites legais, a fim de que se seja avaliada como competência territorial, à luz da Súmula 33 do STJ. 2. A distribuição aleatória de ações por consumidores, sem observar nenhuma das hipóteses legais que regem a competência territorial, enseja a constatação de incompetência absoluta, por afronta ao princípio do juiz natural, por violar o sistema de organização do Poder Judiciário e por afrontar própria parcela de jurisdição distribuída entre os órgãos judiciais. 3. Nos casos de distribuição aleatória de ações em outras Unidades da Federação, por consumidores em busca de prestação jurisdicional que lhe possa ser mais favorável, célere ou com custas processuais menos onerosas, constata-se que a afronta à regra de competência territorial estabelecida no art. 53, III, 'b', do CPC enseja hipótese de incompetência funcional de ordem constitucional. 4. Por força do art. 125 da CF/88, em respeito ao princípio federativo, e frente aos limites constitucionais da jurisdição, o Poder Judiciário Estadual é constituído para prestar jurisdição no âmbito das respectivas Unidades Federativas, por órgãos que são instituídos por critérios locais, observando extensão territorial, contingente populacional, volume de atividade jurídica, de acordo com questões legais e com a capacidade administrativa, fiscal e orçamentária de cada Estado da Federação e do Distrito Federal. 5. O ajuizamento de demandas no TJDFT discutindo relações jurídicas realizadas por filiais estabelecidas em todo o território nacional viola regra de distribuição de jurisdição e de competência funcional dispostas na Constituição Federal, em afronta ao pacto federativo, sendo passível de acarretar graves consequência de ordem jurídica e fiscais, pois o Poder Judiciário Distrital não foi constituído com estrutura e recursos para exercer jurisdição em todo território nacional. 6. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. (Acórdão 1933680, 0731366-10.2024.8.07.0000, Relator(a): ALFEU MACHADO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 09/10/2024, publicado no PJe: 20/10/2024.g.n) Com essas considerações, não há razão para modificar a decisão agravada. Ante o exposto, indefiro o pedido de tutela requerido, como também de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se, dispensadas as informações. Intime-se a parte agravante. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital